Tribunal: TJMT
Processo: 1001690-31.2024.8.11.0032
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001690-31.2024.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ANDREYNA MILENA DE PAULA LEMES - CNPJ: 28.642.745/0001-73 (APELADO), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), BENEDITA DA GLORIA LEMES DE SOUZA - CPF: 951.744.271-87 (APELADO), DORELIN FRANCISCO DA SILVA - CPF: 002.945.151-51 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO TRANSAÇÃO PARCIAL. PEDIDO EXPRESSO DE SUSPENSÃO DO FEITO. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 922 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que, ao homologar acordo celebrado em ação de execução de título extrajudicial, rejeitou o pedido de suspensão do feito até o integral cumprimento da obrigação e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, após a homologação judicial de acordo com parcelas a vencer, é cabível a extinção do processo com resolução do mérito ou se deve o feito ser suspenso até o adimplemento integral, conforme dispõe o art. 922 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O acordo homologado contempla apenas parcelas vencidas até determinada data futura, não implicando novação nem quitação integral da dívida, o que inviabiliza a extinção do feito com resolução do mérito.

4. A previsão do art. 922 do CPC deve ser aplicada quando houver convenção entre as partes para suspensão do processo executivo, especialmente em caso de adimplemento parcelado, o que respeita a autonomia da vontade e os princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a extinção da execução somente é cabível após o adimplemento integral da obrigação acordada, não se admitindo presunção de quitação sem manifestação expressa do credor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
1. O art. 922 do CPC é aplicável aos casos em que, homologado acordo com parcelas vincendas, as partes requerem a suspensão do feito, devendo o processo executivo permanecer suspenso até o cumprimento integral da obrigação.
2. Não é cabível a extinção com resolução do mérito nos termos do art. 487, III, 'b', do CPC, quando não houver quitação plena ou novação da dívida.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 487, III, “b”, e 922; CC, art. 320.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.432.616/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18.10.2016; TJMT, Apelação Cível nº 1001005-53.2019.8.11.0079, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 17.07.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1000417-29.2020.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 08.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação cível

interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial que move em face de
ANDREYNA MILENA DE PAULA LEMES ME E OUTROS
, que homologou acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea "b" do Código de Processo Civil
.

A sentença recorrida (ID. 338604870) homologou o acordo celebrado entre as partes, mas rejeitou o pedido de suspensão do feito até o termo final do acordo, determinando a extinção da demanda com fundamento no artigo 487, III, alínea "b" do CPC, sob o argumento de que "nada impede que em caso de descumprimento, a parte exequente requeira o desarquivamento e prossiga com a execução".

Inconformado, o Banco apelante opôs Embargos de Declaração (ID. 338604871), alegando contradição na sentença, uma vez que o acordo foi realizado com pagamento a prazo, não havendo que se falar em extinção do feito pela satisfação da obrigação. Sustentou que a extinção do processo não poderia basear-se em elemento subjetivo, qual seja, a presunção de pagamento do débito sem qualquer manifestação do credor neste sentido.

Os Embargos de Declaração foram conhecidos, porém desprovidos pelo juízo a quo (ID. 338604875), que manteve a decisão atacada em sua integralidade, sob o fundamento de que a parte embargante pretendia rediscutir o mérito do processo.

Em suas razões recursais (ID. 338604876), o Banco apelante sustenta que a sentença merece reforma, pois o acordo celebrado entre as partes refere-se apenas às parcelas vencidas até 23/06/2025, permanecendo inalteradas as demais parcelas fixadas no contrato originário. Argumenta que a extinção do processo nos termos do art. 487, III, "b" do CPC não pode basear-se em elemento subjetivo, qual seja, a presunção de pagamento do débito sem qualquer manifestação do credor neste sentido.

Defende que o artigo 487, III, "b" do CPC não permite a extinção da execução pela mera presunção, havendo necessidade do efetivo pagamento do débito, ou seja, a extinção somente poderia efetivar-se após a devida manifestação do credor informando o cumprimento total do acordo. Sustenta que o caso comporta a aplicação do artigo 922 do CPC, que prevê a suspensão da execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Cita, ainda, o artigo 320 do Código Civil, que dispõe sobre os requisitos da quitação, argumentando que não há nos autos nenhum recibo de quitação do contrato objeto da demanda, mas sim acordo realizado com pagamento a prazo.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a extinção da ação e decretando a suspensão do feito, nos termos do art. 922 do CPC, conforme firmado pelas partes na minuta de acordo (ID 338604868).

Preparo devidamente recolhido, conforme comprovante juntado no ID 338604878.

Não foi apresentada contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível

interposto
por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial que move em face de
ANDREYNA MILENA DE PAULA LEMES ME E OUTROS
, que homologou acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea "b" do Código de Processo Civil
.

A controvérsia central do presente recurso reside na adequação da extinção do processo com resolução do mérito após a homologação de acordo parcial entre as partes, quando expressamente requerida a suspensão do feito até o integral cumprimento da obrigação.

Inicialmente, cumpre destacar que o acordo celebrado entre as partes, conforme documentado nos autos (ID. 338604868), refere-se apenas às parcelas vencidas até 23/06/2025, permanecendo inalteradas as condições originalmente contratadas quanto às parcelas vincendas. Não se trata, portanto, de transação que implique quitação integral da dívida ou novação da obrigação.

A questão jurídica a ser dirimida consiste em definir qual o procedimento adequado quando as partes celebram acordo parcial em processo de execução: a extinção do feito com resolução do mérito, como decidiu o magistrado a quo, ou a suspensão do processo até o integral cumprimento da obrigação, como pretende o apelante.

O Código de Processo Civil estabelece duas possibilidades distintas para o tratamento processual de acordos judiciais. O artigo 487, III, "b", prevê a resolução do mérito quando o juiz "
homologar a transação
", enquanto o artigo 922 dispõe especificamente sobre a execução: "
Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso
."

A interpretação sistemática desses dispositivos revela que o legislador estabeleceu tratamentos distintos para situações diversas. O art. 487, III, "b" aplica-se aos casos em que a transação põe fim ao litígio, com satisfação integral da pretensão ou novação da obrigação. Já o art. 922 foi concebido especificamente para os casos em que há acordo para cumprimento parcelado ou futuro da obrigação, sem que isso implique na extinção imediata do processo executivo.

No caso em análise, é evidente que não houve satisfação integral da obrigação, tampouco novação. O acordo celebrado entre as partes contemplou apenas as parcelas vencidas, permanecendo inalteradas as condições quanto às parcelas vincendas. Ademais, as partes expressamente requereram a suspensão do feito nos termos do art. 922 do CPC, demonstrando inequívoca intenção de manter o processo em curso até o integral cumprimento da obrigação.

A jurisprudência dos tribunais superiores e dos tribunais estaduais é pacífica no sentido de que, em casos como o presente, o processo deve ser suspenso e não extinto.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no REsp 1432616/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, firmou entendimento de que "
em se tratando de execução suspensa em razão de acordo celebrado entre as partes, nos termos do art. 792, caput, do CPC de 1973 (atual art. 922 do CPC/2015), sem que haja animus novandi, se houver descumprimento deste por parte do devedor, o feito deve ser retomado com base no título executivo originário, não podendo o julgador extinguir em definitivo a execução.
"

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO COM PARCELAMENTO DA DÍVIDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido.
Tese de julgamento: A homologação judicial de acordo com parcelamento da dívida e cláusula de suspensão do processo impõe a suspensão da execução, e não sua extinção com resolução de mérito, devendo o feito permanecer suspenso até o cumprimento integral da obrigação ou notícia de descumprimento.
A suspensão da execução por convenção das partes respeita o princípio da autonomia da vontade e assegura a economia processual e a efetividade da prestação jurisdicional. (N.U 1001005-53.2019.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO COM PARCELAS VINCENDAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NA PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA DO CREDOR. AFRONTA À COISA JULGADA. PROVIMENTO DO RECURSO. (...)Tese de julgamento: 1.
A homologação de acordo com parcelas vincendas impõe a suspensão do processo até a comprovação da quitação integral, nos termos do art. 922 do CPC. 2. A extinção do processo por presunção de adimplemento exige prova de intimação válida do credor para manifestação sobre o cumprimento do acordo. 3. A decisão que contraria acórdão transitado em julgado afronta a coisa julgada e deve ser anulada.
(N.U 1000417-29.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 08/10/2025 – grifo nosso)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO ATÉ O ADIMPLEMENTO INTEGRAL. EXTINÇÃO INDEVIDA. APLICAÇÃO DO ART. 922 DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (...)IV. Dispositivo e tese Recurso provido para reformar a sentença recorrida, determinando-se a suspensão do processo, nos termos do art. 922 do CPC, até o integral cumprimento da obrigação assumida no acordo. Tese de julgamento: “1.
O acordo homologado em sede executiva suspende o processo até o cumprimento integral das obrigações pactuadas, nos termos do art. 922 do CPC.
2.
É indevida a extinção da execução quando ainda pendente o adimplemento total do ajuste firmado entre as partes
.” (N.U 1000489-94.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2025, Publicado no DJE 07/12/2025 – grifo nosso)

A extinção prematura do processo executivo, como ocorreu no caso em tela, pode gerar prejuízos ao credor, que terá que promover novo processo executivo em caso de descumprimento do acordo, com todos os ônus daí decorrentes, como recolhimento de custas, nova citação do executado, entre outros. Tal situação contraria os princípios da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional, que norteiam o processo civil contemporâneo.

Ademais, a decisão do magistrado a quo, ao extinguir o processo com resolução do mérito, contrariou expressamente o pedido das partes, que requereram a suspensão do feito. Embora o juiz não esteja vinculado aos pedidos das partes quanto à qualificação jurídica dos fatos, deve respeitar os limites da demanda e a autonomia da vontade das partes em matéria de direitos disponíveis, como é o caso dos autos.

O artigo 922 do CPC é claro ao estabelecer que, "convindo as partes", o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente. Trata-se de norma que privilegia a autonomia da vontade das partes e a efetividade da tutela executiva, permitindo que o processo retome seu curso automaticamente em caso de descumprimento da obrigação.

No caso em análise, a extinção do processo com resolução do mérito, além de contrariar a vontade expressa das partes, não encontra respaldo legal, uma vez que não houve satisfação integral da obrigação nem novação. O acordo celebrado contemplou apenas as parcelas vencidas, permanecendo inalteradas as condições quanto às parcelas vincendas.

Importante ressaltar que o próprio magistrado
a quo
reconheceu, na sentença, a possibilidade de prosseguimento da execução em caso de descumprimento do acordo, ao afirmar que "nada impede que em caso de descumprimento, a parte exequente requeira o desarquivamento e prossiga com a execução". Tal afirmação evidencia o reconhecimento de que a obrigação não foi integralmente satisfeita, o que torna ainda mais inadequada a extinção do processo com resolução do mérito.

A interpretação teleológica do art. 922 do CPC revela que sua finalidade é justamente permitir a suspensão do processo executivo quando há acordo para cumprimento futuro da obrigação, evitando a necessidade de propositura de nova ação em caso de descumprimento. Trata-se de norma que visa à economia processual e à efetividade da tutela jurisdicional, valores que foram desconsiderados na decisão recorrida.

Ademais, o art. 320 do Código Civil estabelece requisitos formais para a quitação, que deve designar
"o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante
". No caso em análise, não há nos autos qualquer documento que atenda a esses requisitos, o que reforça a conclusão de que não houve quitação integral da dívida.

Portanto, a sentença recorrida merece reforma, para que seja determinada a suspensão do processo nos termos do art. 922 do CPC, conforme requerido pelas partes, até o integral cumprimento da obrigação ou até o término do prazo concedido pelo exequente.

Ademais, não se aplica ao presente caso o disposto no art. 487, III, "b", do CPC, pois não houve quitação integral da obrigação nem novação da dívida, requisitos essenciais para a extinção com resolução do mérito. A homologação do acordo celebrado, com parcelas vincendas e ausência de quitação plena, não equivale à satisfação do crédito exequendo, razão pela qual não há como presumir o adimplemento da obrigação.

Nos termos do art. 922, caput, do CPC, havendo convenção entre as partes para suspensão da execução até o cumprimento do acordo, deve o feito permanecer suspenso, conforme requerido. Ressalte-se que o §4º do mesmo dispositivo prevê a possibilidade de extinção somente no caso de inadimplemento e após as providências cabíveis, o que não se verifica na hipótese.

Por fim, é importante frisar que o acordo homologado não teve caráter novatório, de modo que permanece íntegro o título executivo judicial e sua exigibilidade em caso de inadimplemento, sem necessidade de nova ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
, determinando a suspensão do processo nos termos do art. 922 do CPC, até o integral cumprimento da obrigação ou até o término do prazo concedido pelo exequente, mantida a homologação do acordo celebrado entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026